Tribunal: TJSP
Processo: 1038052-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Pretensão de recebimento de indenização em razão do distrato comercial entre as partes (artigo 27, alínea "j", da Lei 4.886/1965) – Distrato com cláusula de quitação geral e irrestrita – Possibilidade de extinção do contrato de representação comercial pelo consenso das partes, visto que versa

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Pretensão de recebimento de indenização em razão do distrato comercial entre as partes (artigo 27, alínea "j", da Lei 4.886/1965) – Distrato com cláusula de quitação geral e irrestrita – Possibilidade de extinção do contrato de representação comercial pelo consenso das partes, visto que versa sobre direitos patrimoniais e disponíveis – Inexistência de coação ou erro verificados no caso concreto – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.